Tribunal: STF
Processo: AP 229
Classe: AP
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-09
Data de publicação: 1980-04-09

Ementa:
- Competência. Prerrogativa de função (extinção). Deputado federal não reeleito. - Devolução dos autos ao juízo de origem, posto cessa a competência do STF se o delito praticado pelo réu é anterior à sua investidura no parlamento nacional, e já agora para ele não foi reeleito.